Tribunal: TJDFT
Processo: 0705523-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705523-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA BETONICO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Vistos etc. Aduz a agravante não ter efetuado o recolhimento do preparo recursal, tendo em vista a ausência de análise, em primeiro grau, do pedido de concessão da gratuidade de justiça. No entanto, considerando que o recolhimento do preparo é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, nos moldes do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, cumpre perquirir, nesta instância julgadora, se a parte agravante faz jus ao mencionado benefício. Pela análise dos documentos colacionados na origem, quais sejam, fatura de conta da CEB, com vencimento em fevereiro de 2020, no valor de R$ 119,51 (ID 57978200); recibo de entrega da declaração de ajuste anual, exercício 2019, que aponta rendimentos tributáveis no valor total de R$ 24.009,00 (ID 57978218); comprovante de rendimentos, indicando renda bruta auferida em fevereiro de 2020 que remonta R$ 5.079,16, e líquido, R$ 4.228,25; além de documentos ilegíveis de despesas ao ID 57978223 – pp. 1/3, não é possível inferir que o recorrente merece ser agraciado com aludida benesse. Assim, devem ser trazidos outros elementos que possibilitem aferir a atual e real condição sócio-econômica da agravante, nos termos do que preconiza o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Posto isso, na forma do artigo 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar documentos comprobatórios da necessidade da gratuidade de justiça, em especial, extratos atualizados de todas as contas correntes que possui, faturas atuais contendo os gastos discriminados com cartão de crédito, bem como comprovantes das demais despesas ordinárias; ou, se assim optar, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Após, voltem-me conclusos para a apreciação do pleito liminar. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora